Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-43.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001345-43.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAMIRES DE OLIVEIRA MATOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. LEI 9.263/1996. DEVER ESTATAL. ASPECTO GLOBAL E INTEGRAL DA SAÚDE. INFERTILIDADE FEMININA COMPROVADA. PACIENTE COM ENDOMETRIOSE E EXTIRPAÇÃO BILATERAL DAS TROMPAS UTERINAS. PROCEDIMENTO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ATRAVÉS DA PORTARIA MS Nº 3.149/2012. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 793 STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO IMEDIATA DA AUTORA NA LISTA DE ESPERA DO CADASTRO NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE E NO PROGRAMA DE TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001345-43.2019.8.05.0078, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante TAMIRES DE OLIVEIRA MATOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.